Tribunal: TJSP
Processo: 2125076-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão à redução do valor dos honorários (R$ 2.887,00) fixados para remuneração do perito – A verba honorária pericial deve ser arbitrada de acordo com o grau de dificuldade do trabalho realizado pelo expert – Hipótese na qual a estimativa de honorários apresentada pelo perito se mostra condizente com a complexidade da causa – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000544927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2125076-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante GESTAO
DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria de
votos, vencida a 2a juíza que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.502
Agravo de Instrumento no 2125076-05.2020.8.26.0000
Feito originário no 1011621-06.2019.8.26.0068
Agravante: GESTÃO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : BARUERI
Juíza de 1o Grau: GRACIELLA LORENZO SALZMAN
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão à redução do
valor dos honorários (R$ 2.887,00) fixados para remuneração
do perito A verba honorária pericial deve ser arbitrada de
acordo com o grau de dificuldade do trabalho realizado pelo
expert
Hipótese na qual a estimativa de honorários
apresentada pelo perito se mostra condizente com a
complexidade da causa
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 360, que,
em sede de ação anulatória de débito fiscal, homologou os
honorários estimados pelo perito, determinando a agravante
efetuar o depósito em 15 dias.
Requer a agravante a redução do valor,
sob
alegação
de
desproporcionalidade
ante
a
baixa
complexidade da causa.
Concedido o efeito suspensivo pleiteado
(fls. 367/368), o recurso não recebeu resposta (fls. 372),
mas houve concordância do agravado com eventual redução.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 374).
É o relatório.
Gestão Distribuição e Logística Ltda.,
não se conformando com o valor dos honorários periciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados em R$ 2.887,50 (fls. 206/207), interpõe o presente
recurso visando sua redução.
Pois bem.
A perita descrimina em sua proposta o
tempo gasto com cada etapa da realização da perícia e do
laudo, totalizando 8h15min de trabalho, estimada a hora
trabalhada em R$350,00, o que resultou no valor total de
R$ 2.887,50.
É sabido que cada trabalho deve ser
remunerado de acordo com a dificuldade e com a
complexidade do caso concreto. A este respeito, vale
transcrever trecho do Acórdão1 proferido pela 5a Câmara de
Direito Público:
“Em se tratando, como no presente caso, de perícia
destinada a avaliar o valor de imóvel para fins de
definição do valor da indenização, é útil considerar,
na fixação dos honorários periciais, alguns aspectos
importantes
concernentes
ao
bem
analisado:
a
localização e a dificuldade de acesso; a área e a
topografia do terreno; a estrutura pública que
circunda o bem (que, se deficiente, pode dificultar a
conclusão da perícia); a existência, ou não, de
edificações e benfeitorias; o uso (se efetivo ou
ocioso). Além disso, é relevante considerar o grau de
dificuldade e o tempo despendido implicados no método
que o perito empregou para formular o laudo, assim
como o nível de complexidade que a situação concreta
impõe para a estipulação do quantum da indenização.
Tais variáveis não podem ser tomadas de forma
isolada, sob pena de se cometerem injustiças; é o
caso, por exemplo, de fixar a remuneração do perito
apenas com base no valor do imóvel a ser avaliado.”
No
caso
dos
autos,
observa-se,
na
proposta
apresentada pela perita,
que os parâmetros
adotados são razoáveis, diante da natureza da causa, de
sua complexidade, do tempo estimado para a realização do
1 Agravo de Instrumento no 2218092-23.2014.8.26.0000, j. 23 de março de
2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalho,
restando
assim,
justificada
a
quantia
pretendida.
Ademais, deve ficar consignado que a
agravante sequer trouxe aos autos qualquer prova a refutar
a proposta apresentada, asseverando ser os apontamentos
relacionados a honorários advocatícios fixados em outros
processos impróprios como parâmetros para reduzir os
honorários periciais.
Oportuno observar, uma vez que está a se
analisar a proposta apresentada pela perita, que o valor
destacado como imposto de renda deve ser descontado do
valor total de R$ 2.887,50, pois é o valor que remunera o
trabalho pericial, e deve ser pago por quem aufere a
renda.
Destarte,
ante
tais
ponderações,
a
manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe,
com observação.
Nesse sentido, questão análoga foi objeto
de apreciação por este E. Tribunal:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Desapropriação. Arbitrados em
dez mil reais para a avaliação definitiva, depois de
proferida
a
sentença.
Sem
motivo
de
nulidade.
Postulada redução para sete mil reais ou menos.
Estimativa do perito justificada pela quantidade de
horas técnicas, diligências e vistorias realizadas,
baseada em tabela de honorários do IBAPE. Falta de
elementos para a postulada redução. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2075703-10.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Edson
Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 11/08/2017; Data de Registro:
11/08/2017).
Portanto, considerando que o montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixado de R$ 2.887,50 é razoável, de acordo com a
complexidade da causa, e havendo concordância do agravado,
a decisão deve ser mantida.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante tais ponderações, pelo meu voto nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2125076-05.2020.8.26.0000
Agravante:
GESTÃO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
BARUERI / VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
GRACIELLA LORENZO SALZMAN
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No 26.680
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Desembargador Renato Delbianco:
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão copiada às fls. 360, que, em sede de ação anulatória de
débito fiscal, homologou os honorários estimados pelo perito,
determinando a agravante efetuar o depósito em 15 dias.
Requer a agravante a redução do valor, sob
alegação de desproporcionalidade ante a baixa complexidade da causa.
Concedido o efeito suspensivo pleiteado (fls.
367/368), o recurso não recebeu resposta (fls. 372), mas houve
concordância do agravado com eventual redução.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 374).
É o relatório.
Ouso divergir do i. Relator, pois tenho que
desnecessária a perícia pleiteada.
Trata-se, na origem, de ação anulatória de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscal referente à CDA no 1.269.502.990. Dentre as teses veiculadas,
encontra-se a de abusividade dos juros de mora aplicado pela Fazenda
mesmo após a vigência da Lei Estadual no 16.497/2017, o que acarretaria a
iliquidez do título executivo. A suposta divergência foi apontada na
planilha de cálculos de fls. 80 dos autos originários.
Às fls. 152 da origem a d. magistrada a quo,
determinou às partes que se manifestassem acerca do interesse na produção
de provas. Tanto a Fazenda (fls. 155) quanto a autora (fls. 158 167)
requereram o julgamento antecipado da lide.
Contudo, na decisão saneadora, o d. Juízo a quo,
ordenou, de ofício, a produção de perícia contábil com o fito de
“esclarecer se realmente houve erro da Fazenda do Estado quando do
cálculo dos juros” (fls. 168 169).
A i. perita nomeada apresentou proposta de
honorários no valor total de R$ 2.965,83 (fls. 440 444). A Fazenda não se
opôs à quantia (fls. 447), porém a autora pleiteou a redução da verba, a fim
de que fosse fixado valor proporcional e adequado à natureza e
complexidade da causa (fls. 451 455).
Em seguida, foi proferida a decisão agravada, que
rejeitou a impugnação da autora alegando que “A proposta de honorários
do perito foi fundamentada em dados objetivos e justificou o valor
trazido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No recurso, a autora insiste na necessidade de
minoração dos honorários.
Pois bem.
Observando os cálculos de fls. 80, que ensejaram
a determinação de produção de prova técnica, observa-se que para o
período de 23/04/2019 a 14/08/2019 a diferença entre os juros aplicados
pela Fazenda e os considerados corretos pelo autor foi de 1% (3,58% e
2,58%, respectivamente), resultando em diferença de R$361,40.
Embora não se negue a existência de controvérsia,
tenho que a perícia é desnecessária para resolução da lide, respeitado o
entendimento diverso do d. Juízo de origem.
Explica-se.
Conforme art. 96, §1o, item 2, da Lei Estadual no
6.374/1989, “A taxa de juros de mora é equivalente a 1% (um por cento)
para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a
um mês”.
Observo que não houve distinção entre o mês
inicial dos juros e o do pagamento, concluindo-se, portanto, que estando o
fisco adstrito ao princípio da legalidade, houve incidência de 1% de juros
nos meses de abril e agosto de 2019, termos inicial e final do cálculo de fls.
80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos meses de maio, junho e julho, a taxa
SELIC foi, respectivamente, de 0,54%, 0,47% e 0,57%, percentuais que,
somados, perfazem 1,58%, que, acrescidos dos 2% referentes aos meses de
abril e agosto, totalizam os 3,58% indicados na conta apresentada.
A discrepância ocorre, muito provavelmente, pelo
fato de que a autora deixou de aplicar 1% de juros para o mês de
vencimento do tributo (abril), conforme regra geral dos tributos federais
prevista no art. 84, §§1o e 2o, da Lei no 8981/1995, que ora transcrevo:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos
previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
(...)
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento, e a multa de mora, a
partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado será de 1%.
De modo diverso ao quanto disposto na legislação
estadual, a lei federal expressamente exclui a fluência de juros no mês do
vencimento do tributo.
Referida metodologia é comumente adotada pelas
partes para cálculo de juros com base na taxa SELIC, e não raro é causa de
divergências a ora discutida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a explanação supra esclarece i) a origem
da diferença apontada às fls. 80 e ii) que a Fazenda, a das frações de mês,
adota a taxa SELIC como índice de juros moratórios, conforme estipula o
item 1 do §1o do art. 96 da Lei estadual no 6.374/1989, com a redação dada
pela Lei Estadual no 16.497/2017.
Como se nota, despicienda a prova pericial para
solução da controvérsia. Mesmo que remanesça dúvida, bastaria
simplesmente que a autora prestasse esclarecimentos acerca da forma de
cálculo adotada.
Logo, embora no recurso a agravante não se
oponha à realização da perícia, estando devidamente demonstrada a
desnecessidade de atuação da expert, é possível rever, igualmente de
ofício, a determinação de produção da prova.
Deve-se ressaltar que o intuito da dilação
probatória é, nos termos do art. 369 do CPC, “provar a verdade dos fatos
em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do
juiz”, pelo que, se após a determinação de produção de prova houver fato
superveniente que elucide satisfatoriamente o ponto controvertido, torna-se
perfeitamente possível sua dispensa, sobretudo se a produção da prova foi
ordenada ex officio.
A manutenção da prova pericial por questões
formais do processo (no caso, os limites do pedido formulado no agravo e
o transcurso do prazo para insurgência quanto à decisão de fls. 168 169) se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revelaria contraproducente, caminhando em sentido contrário ao da
economia e celeridade processuais, bem como ao do próprio interesse das
partes, que, frise-se, requereram o julgamento antecipado da lide.
Não bastasse, o valor controverso era, para o mês
de agosto de 2019, R$361,40, quantia que reforça o caráter
contraproducente da perícia, cujo custo fixado é cerca de oito vezes o valor
do proveito econômico que seria obtido pela autora caso reconhecido o
excesso de juros. Para que os honorários fossem arbitrados em patamar
condizente com o caso concreto, a quantia haveria de ser minorada a faixa
de remuneração que, na prática, tornaria dificultosa a aceitação por parte
dos experts que atuam perante o Juízo.
Ante
o
exposto,
pelo
meu voto, divirjo
parcialmente do i. Relator para, de ofício, afastar a necessidade de
produção de prova pericial, prejudicado o apelo da autora.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Segunda Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DELBIANCO
1177B393
6
11
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
11AF532B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2125076-05.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.